Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600878-38.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO E GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. LIMITES. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por Valéria Gonçalves contra sentença do
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR, que julgou procedente
pedido em representação eleitoral, determinando a remoção de propaganda
negativa nas redes sociais e aplicando multa de R$ 15.000,00.

1.2 A recorrente alegou cerceamento de defesa, abuso de poder na fixação
da multa e invocou a liberdade de expressão em suas publicações. Pediu a
reforma da sentença ou a aplicação da multa no mínimo legal.

1.3 O Juízo de origem fundamentou a sentença com base na gravidade das
afirmações, considerando-as difamatórias e descontextualizadas, e fixou a
multa no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo divulgado
caracteriza fato sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado; (ii)
se a multa aplicada deve ser reduzida, considerando a extensão do dano e a
Num. 44144056 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

capacidade econômica da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral proíbe a divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico ou gravemente descontextualizado com potencial para causar
desequilíbrio no pleito (art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 57-
D, §2º da Lei nº 9.504/97).

3.2 A análise do vídeo divulgado comprova que as afirmações da recorrente
extrapolam os limites da liberdade de expressão, ao sugerirem a participação
do candidato em atos ilícitos e ao menosprezarem sua dignidade sem base
em fatos comprovados. O conteúdo difundido visava manipular
emocionalmente o eleitorado, o que é vedado.

3.3 Quanto ao cerceamento de defesa, foi corretamente afastado, visto que
as provas requeridas eram irrelevantes para o desfecho do processo, sendo
evidente o caráter difamatório das alegações da recorrente.

3.4 A fixação da multa, no entanto, pode ser ajustada, sendo razoável e
proporcional a aplicação no mínimo, no valor de R$ 5.0

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600878-38.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600878-
38.2024.6.16.0111, que diante do exposto, julgou procedente a representação, e condenou a
representada Valéria Gonçalves ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada por Élio Cezar Alves dos
Santos em face Valéria Gonçalves facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012857313128, no instagram:
https://www.instagram.com/valeriagoncalves169/ e Andressa Cristina, facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028970821254, com fulcro no arts. 90, 92 e 93 da
Resolução TSE nº. 23.610/2019, art. 57-d, na qual alegou em síntese que o conteúdo divulgado
pelas representadas constitui propaganda eleitoral negativa com informações inverídicas e
caluniosas, as quais têm potencial de prejudicar sua candidatura a prefeito nas eleições municipais
de 2024. Asseverou que o ilícito eleitoral ocorreu no dia 13 de setembro de 2024, oportunidade em
que Valéria Gonçalves publicou postagem que caracteriza propaganda eleitoral negativa com o
objetivo de denegrir a imagem do candidato Elio Cezar Alves dos Santos. Em suma, a ilegalidade
consiste na publicação de um vídeo em suas redes sociais (Instagram e Facebook), no qual Valéria
Gonçalves insinua que o patrimônio e os recursos de campanha candidato têm origem ilícita, bem
como acusa o candidato de utilizar sua influência política para acobertar um suposto crime
cometido por seu filho. Alegou que a publicação foi compartilhada em grupos de WhatsApp da
cidade Telêmaco Borba/PR, sendo que posteriormente Andressa Cristina teceu comentários
negativos acerca do representante). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALERIA GONCALVES (RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS (RECORRIDO)
ELIESER COSTA DE MEIRA (ADVOGADO)
MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144056
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.098

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600878-38.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: VALERIA GONCALVES
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
RECORRIDO: ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: ELIESER COSTA DE MEIRA - OAB/PR95355
ADVOGADO: MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO - OAB/PR30351
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO E GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. LIMITES. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por Valéria Gonçalves contra sentença do
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR, que julgou procedente
pedido em representação eleitoral, determinando a remoção de propaganda
negativa nas redes sociais e aplicando multa de R$ 15.000,00.

1.2 A recorrente alegou cerceamento de defesa, abuso de poder na fixação
da multa e invocou a liberdade de expressão em suas publicações. Pediu a
reforma da sentença ou a aplicação da multa no mínimo legal.

1.3 O Juízo de origem fundamentou a sentença com base na gravidade das
afirmações, considerando-as difamatórias e descontextualizadas, e fixou a
multa no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo divulgado
caracteriza fato sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado; (ii)
se a multa aplicada deve ser reduzida, considerando a extensão do dano e a
Num. 44144056 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

capacidade econômica da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral proíbe a divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico ou gravemente descontextualizado com potencial para causar
desequilíbrio no pleito (art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 57-
D, §2º da Lei nº 9.504/97).

3.2 A análise do vídeo divulgado comprova que as afirmações da recorrente
extrapolam os limites da liberdade de expressão, ao sugerirem a participação
do candidato em atos ilícitos e ao menosprezarem sua dignidade sem base
em fatos comprovados. O conteúdo difundido visava manipular
emocionalmente o eleitorado, o que é vedado.

3.3 Quanto ao cerceamento de defesa, foi corretamente afastado, visto que
as provas requeridas eram irrelevantes para o desfecho do processo, sendo
evidente o caráter difamatório das alegações da recorrente.

3.4 A fixação da multa, no entanto, pode ser ajustada, sendo razoável e
proporcional a aplicação no mínimo, no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa para R$
5.000,00.

4.2 Tese de julgamento: “A divulgação de propaganda eleitoral que contém
fato sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado, capaz de
induzir o eleitor em erro, extrapola os limites da liberdade de expressão e é
passível de sanção, devendo a multa ser aplicada de forma proporcional ao
alcance e às condições do infrator.”

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALÉRIA GONÇALVES em face
da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR, que
julgou procedente o pedido formulado na presente representação eleitoral, proposta por
Num. 44144056 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, determinando a remoção da publicidade e
condenando a recorrente ao pagamento de multa de R$ 15.000,00, com fundamento no
artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que: a) a recorrente apenas relatou
fatos ventilados pelos munícipes e em relação aos bens e crime cometido pelo filho do
candidato, explica que é fato conhecido pelos moradores do Município; b) a irmã da vítima
e outra seguidora, Juliana Rosa, ratificam as informações; c) houve cerceamento de
defesa, considerando-se que os pedidos de produção de prova solicitados em
contestação não foram sequer analisados; d) a recorrente apenas relatou o que estava
sendo falado pelos munícipes, no seu exercício de liberdade de expressão; e e) a multa
deve ser aplicada no mínimo, já que a fixação não considerou o baixo alcance do vídeo
ou visualizações, sendo que em poucas horas o vídeo foi excluído por determinação de
decisão liminar, e tendo em vista a falta de condições financeiras da recorrente. sob pena
de enriquecimento sem causa do recorrido. Requer, ao final, o provimento do recurso,
para a reforma da sentença ou a aplicação da multa no mínimo (ID 44083674).

Embora devidamente intimado (ID 44083677), o recorrido não apresentou
contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44119138).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o vídeo publicado nas redes
sociais da recorrente se trata de fato difamatório, sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, a ensejar a multa aplicada na sentença.

O Juízo de primeiro grau entendeu que as informações divulgadas são
descontextualizadas e difamatórias, porque reproduz fatos não provados e irrelevantes,
tendo em vista que mesmo se o homicídio do filho do recorrido fosse verídico, a
responsabilidade penal é pessoal e intransferível, não possuindo qualquer suporte fático
que justifique os ataques à honra do recorrido. Quanto ao valor da multa, afirma que em
razão da gravidade dos fatos imputados ao candidato e o impacto negativo, diante da
ampla repercussão gerada pelo vídeo, fixou em R$15.000,00 (ID 44083668).

A recorrente alega cerceamento de defesa, porque não foram deferidas as
provas requeridas, bem como que apenas relatou fatos ventilados pelos munícipes e
ratificados pela irmã da vítima e por outra seguidora, no seu exercício de liberdade de
expressão (ID 44083674).
Num. 44144056 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

Seguem alguns trechos da transcrição do vídeo divulgado (ID 44083628):

“ (...)

você não é digno de falar em dignidade sabe por que? Você tem dez
casinhas de aluguéis, você tem uma chacrinha, o seu filho tirou a vida de um
homem de família por causa de trinta reais, você acoitou o seu filho, você
mandou o seu filho para Londrina, agora eu quero saber de onde está vindo o
dinheiro da sua campanha que você martelou em dignidade.

Só que isso você não contou para o povo. Que você teve coragem de cortar o
seu filho, que tirou a vida, deixou uma criança sem pai por causa de trinta
reais. Isso aí o Sr. não conta né?

Porque um pai que se diz pai deixar um filho matar um pai de família por
causa de trinta reais. Por quê? Porque o seu filho tirou e foi embora para
Londrina? Porque o Sr meu querido pegou e levou ele. Vocês tem medo do
nosso bairro ou vocês não têm planejamento?

(...)”

O recurso não merece provimento.

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Num. 44144056 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.

Segundo o artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, a Justiça Eleitoral
deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o
objetivo de garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”.

Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem
verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão BRASÍLIA - DF,
Relator(a): Min. Maria Cláudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).

A alegação de cerceamento de defesa não procede. Conforme bem
ponderado pelo Juízo de primeiro grau, o fato de o filho do candidato recorrido ter sido
Num. 44144056 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

investigado, processado ou até eventualmente condenado não importa para a análise do
processo. Uma, porque a responsabilização criminal é pessoal e não transcende a
pessoa do criminoso. Duas, porque a informação difamatória, ora em análise, refere-se ao
sugestionamento do eleitor de que o candidato, ora recorrido, teria pactuado ou auxiliado
o filho a não responder pela sua conduta, levando-o para outro município, bem como que
não seria digno e estaria utilizando dinheiro ilícito para a campanha, nada tendo a ver
com eventual conduta criminosa do filho, mas sim com as ilicitude do próprio candidato.

Com isso, a dilação probatória requerida nos autos é, de fato, irrelevante para
o deslinde do feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Da análise do conteúdo do vídeo publicado se observa que a recorrente
menospreza o patrimônio do recorrido, ao qual se refere no diminutivo, e questiona a
dignidade e a licitude do dinheiro utilizado na campanha, quando diz “(...) você não é
digno de falar em dignidade sabe por que? Você tem dez casinhas de aluguéis, você tem
uma chacrinha, (...) agora eu quero saber de onde está vindo o dinheiro da sua campanha
que você martelou em dignidade”. A recorrente também induz o eleitor a acreditar que o
candidato seria responsável por acobertar ou auxiliar o filho a fugir para outro Município,
no caso, Londrina, a fim de não responder segundo os trâmites legais, por suposto crime
que teria cometido, ou ainda, que teria “deixado” o filho cometer, quando fala “(...) o seu
filho tirou a vida de um homem de família por causa de trinta reais, você acoitou o seu
filho, você mandou o seu filho para Londrina (...) Só que isso você não contou para o
povo. Que você teve coragem de cortar o seu filho, que tirou a vida, deixou uma criança
sem pai por causa de trinta reais. Isso aí o Sr. não conta né? Porque um pai que se diz
pai deixar um filho matar um pai de família por causa de trinta reais. Por quê? Porque o
seu filho tirou e foi embora para Londrina? Porque o Sr meu querido pegou e levou ele
(...)”.

Na hipótese, verifica-se que o conteúdo divulgado contém notícias negativas
que atacam, sobremaneira, a honra do candidato, extrapolando os limites da crítica e da
liberdade de expressão, uma vez que refere-se a fatos descontextualizados e
sabidamente inverídicos, que passam a idéia ao eleitor de que o recorrido não possui
dignidade e cometeu ilicitudes, como acobertar o filho em relação a grave crime de
homicídio, contra um pai de família, ensejando artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais em prejuízo à candidatura do recorrente, o que não é
permitido na propaganda eleitoral.

Os termos “pai de família”, “criança sem pai” e “por causa de trinta reais” são
fortemente apelativos e geram um sentimento negativo de indignação na população em
geral, dias antes das eleições, o que caracteriza uma conduta manipuladora, que tem
forte influência para o desequilíbrio do pleito.

Outrossim, a alegação da recorrente de que apenas reproduz notícias
aventadas pelos munícipes não a exime da responsabilidade, tendo em vista que todo
aquele que divulga ou utiliza conteúdo qualquer modalidade deve se resguardar sobre a
fidedignidade da informação, conforme artigo 9º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível
Num. 44144056 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a):
Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

No caso, da simples análise do vídeo é possível verificar a manipulação, de
plano, com o objetivo de prejudicar a honra e a imagem do recorrido, desbordando o
limite da crítica e da liberdade de expressão, o que caracteriza o fato sabidamente
inverídico.

Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
caráter absoluto, afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa,
no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos
partidos ou coligações, ou propagar fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl
0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente
publicou matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a
conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer
influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.

4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.

6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para
detenção.

Num. 44144056 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

7. Recurso conhecido e não provido.

(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023
Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo
sentido (ID 44119138):

“(...)

No presente caso, consta dos autos que, em 13/09/2024, a recorrente Valéria
Gonçalves publicou em suas contas de Instagram e Facebook um vídeo com
comentários depreciativos e caluniosos contra o candidato a prefeito, Élio
Cezar Alves dos Santos, configurando propaganda negativa. No vídeo, a
representada sugere que o patrimônio de Élio e os recursos utilizados em sua
campanha têm origem ilícita. Além disso, ela o acusa de usar sua influência
política para encobrir um suposto assassinato cometido por seu filho, Vitor.

(...)

As declarações buscam desqualificar o candidato perante os eleitores,
sugerindo que ele é desonesto e indigno, o que extrapola os limites aceitáveis
no debate eleitoral. Além disso, a representada faz uma comparação entre o
patrimônio do candidato e o valor que, supostamente, teria motivado o crime,
insinuando que o homicídio foi cometido por uma quantia insignificante em
relação à sua riqueza.

Ademais, ao afirmar que o candidato "deixou" seu filho cometer o homicídio,
VALÉRIA sugere uma conivência ou responsabilidade direta de ÉLIO com o
crime, o que é uma grave ofensa à sua honra e reputação, especialmente
porque essas alegações não são respaldadas por provas.

No contexto eleitoral, a disseminação de informações descontextualizadas e
difamatórias compromete a igualdade do pleito e a integridade democrática.
Logo, a conclusão do Juízo a quo está correta ao afirmar que “a crítica
política é não apenas permitida, mas também incentivada, desde que seja
feita de forma responsável, com base em fatos verídicos e sem o intuito de
difamar ou caluniar, restringindo-se ao campo das ideias, propostas e ações
públicas do candidato”.

Portanto, entende-se que o recurso não deve ser provido, sendo necessário
manter a sentença em seus termos.

(...)”

Num. 44144056 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

Com isso, verifica-se que a publicidade em questão caracteriza conteúdo
negativo, descontextualizado, sabidamente inverídico, que fere a honra e imagem do
recorrido e induz o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre os candidatos
concorrentes ao pleito.

Por fim, considerando-se que não há prova nos autos sobre o alcance efetivo
do vídeo, em número de visualizações, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é
proporcional e suficiente para sancionar a divulgação da propaganda negativa em
questão, inexistindo justificativa plausível para a aplicação de valor majorado, em razão
de que a fixo em R$ 5.000,00, reformando-se a sentença apenas neste ponto.

Assim, o provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença apenas
em relação ao valor da multa, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por VALÉRIA GONÇALVES, para o fim de reformar
parcialmente a sentença, apenas em relação à multa, que passo a fixar no valor de R$
5.000,00.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600878-38.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: VALERIA GONCALVES - Advogado do(a)
RECORRENTE: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657 -
RECORRIDO: ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO: ELIESER
COSTA DE MEIRA - PR95355, MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO - PR30351

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 44144056 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32

Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144056 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142644800000043093977
Número do documento: 24101811142644800000043093977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:10:32